Tribunal: TJMT
Processo: 1007817-60.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007817-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (APELANTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), E. B. D. C. - CPF: 097.866.531-73 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
IM
PROCEDÊNCIA
-
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA - PERÍODO EXCEPCIONAL - PANDEMIA D
A
COVID-19 - EVENTO DE FORÇA MAIOR
E IMPREVISÍVEL
- FATOR EXTERNO
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

S
e a companhia
aérea demonstra a necessária excludente de responsabilidade,
aliás, fato público e notório

vivenciado pelo mundo inteiro
nos anos de 2020 e 2021
, qual seja,
-
pandemia d
a
COVID-19
,
a despeito do cancelamento
do voo
, tratando-se de período excepcional,
e cujo atraso
do voo
se limitou a poucas horas,
afasta-se a responsabilização da requerida
à
reparação por danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
E.B.D.C., representada pelo genitor DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ

contra a sentença
que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

julgou
impro
cedente
s os pedidos da inicial
e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa - ID nº 192913864.

Em suas razões recursais
(ID nº
1
9
2
913865
)
,
a menor/
apelante
, representada pelo genitor,

sustenta, em suma,
o desacerto da sentença,
pois a companhia aérea não neg
a
os fatos
, apenas
se limit
a
a alegar que não cometeu ilícito, uma vez que o voo
foi cancelado em razão da
p
andemia do COVID-19, o que afastaria sua responsabilidade.

Alega
que o cancelamento do voo se deu sem o aviso prévio mínimo de 72 horas
,
e
a reacomodação da forma como
realizada pela empresa
não atendeu
suas necessidades, gerando um atraso de 04 horas e 25 minutos para chegar ao destino final
, devendo, portanto, ser reconhecido o ato ilícito e
,

consequentemente,

o
dever de indenizar
pela companhia aérea
.

Aduz que, apesar de
sustentar
que o voo foi cancelado em razão da pandemia, deveria a
empresa a
érea notificá-la previamente e em tempo hábil, o que não aconteceu, visto
que seu genitor somente foi informado quando fez o
check-in
no balcão da requerida no aeropo
rto de Guarulhos/SP.

Assegura que a requerida não comprovou que houve fechamento do aeroporto ou qualquer restrição de voo, pouso ou decolagem na data e hora do cancelamento do voo co
ntratado,
ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC/15,
assim, somente a indicação de força maior decorrente da pandemia do COVID-
19 não é justificativa plausível para afastar sua responsabilidade pelos danos provocados.

Assim, defendendo restar configurado o dever de indenizar em decorrência da ilicitude praticada pela companhia aérea
traduzida pelo cancelamento do voo
, requer a condenação
da empresa

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
,

ou outro valor que a Corte entend
er
cabível.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 1
92
913871
, pelo desprovimento do recurso.

Instada
a se manifestar, a Procurador
i
a Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento do recurso - ID nº 198625179.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Acerca da matéria,
é cediço
que
o cancelamento ou atraso de voo,
salvo exceções
, acarretam
o
dever de reparação
p
or danos morais
, pois, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde,
a companhia aérea,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus
c
lientes
/passageiros
por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se d
e
responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ocorre que, no caso em tela,
o

cancelamento
do voo
G-3-1130
no dia 0
6
/0
2
/2021
,
com saída de Guarulhos/SP às 09:30 e previsão de chegada
a
Cuiabá/MT às 10:50
horas,
se deu em razão de evento/infortúnio que assolou
não somente o Brasil, mas,
o mundo inteiro
-
a
pandemia d
a
COVID-19 -, sendo, público e notório
,
que o setor aéreo foi um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia
.

Buscou-se naquele período
,
como

uma das medidas de
prevenção e
contenção
da propagação do vírus
letal,
o impedimento de
aglomeração de pessoas, especialmente em espaços fechados.

Nesse sentido, p
ara disciplinar a atipicidade de situações vivenciadas no período compreendido entre 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para o setor aéreo foi aprovada a
nº Lei nº 14.034 de 05/08/2020, que
dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID-19
– circunstâncias excepcionais que afetaram os horários de voos em todo o país
, o que afasta qualquer ilicitude das companhias aéreas
.

A propósito, colaciono julgados em que retratadas situações
semelhantes
à
destes
autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES
. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DO PACOTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os autores que adquiriram um pacote de viagens junto a requerida, em nome do Autor no valor de R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) cujo objeto era viagem área para duas pessoas, sendo uma para autora e a outra para seu filho, com destino de Cuiabá-MT a Balneário Camboriú-SC, com embarque previsto para o dia 23/04/2020 e retorno no dia 28/04/2020. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Assim requereram o cancelamento das passagens e o reembolso integral do valor pago.

2. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses. 3. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

4. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material. No entanto, não cabe a restituição em dobro, pois como dito não houve má fé da parte promovida quanto ao descumprimento do contrato.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a)
CONDENAR a requerida ao ressarcimento do montante de R$ R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1%
a.m
desde o ajuizamento da ação; b) INDEFIRO o dano moral vez que não demonstrado. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”, em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator
(N.U 1003783-75.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - FORTUITO EXTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. In
casu
, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O pleito de ressarcimento dos valores supostamente despendidos com as tentativas de solução administrativa, não merece acolhimento, pois, conforme mencionou a sentença, “Reclamante (Juarez) havia nomeado à 2ª Reclamante (Bruna) como sua procuradora para quaisquer tratativas relacionadas ao PROCON, o que, a princípio, tornaria prescindível o seu comparecimento no referido órgão”.

5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1005198-43.2022.8.11.0003, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – ABRIL DE 2020 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

(N.U 1070028-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

Desse modo, à míngua de demon
s
tração de efetivo prejuízo pela parte autora,
à época com 02 anos de idade,
razão não há para acolhimento da tese recursal
, notadamente em razão de
,
a despeito do
cancelamento
do voo
,
dos autos se extrai que
a família foi reacomodada num próximo voo
, limitando-se o atraso
a poucas horas
,
na verdade,
pouco mais de 04 horas,
circunstância que,
a meu ver, plenamente justificad
a
diante de todo
o
caos instaurado
em praticamente todos os setores do País
n
aqueles an
os de 2020 e 2021
,
diante dos efeitos da
p
andemia do COVID-19.

Assim, repisa-se,
a falha na
execução do contrato de transporte aéreo
ocorreu
em momento excepcional
,

por motivo
de força maior, do qual não deu causa a empresa aérea,
devendo ser mitigada a regra d
o dever de
reparação por danos morais em razão do cancelamento do voo d
a
autor
a

na

data de
0
6
/0
2
/2021
.

Nesses termos,
razões
não há
razão
para o acolhimento d
a tese recursal
da autora que objetiva reparação por danos morais
, vez que o cancelamento do voo
, à hipótese,
se deu por razão justificada.

Por fim, a
penas a título de ilustração,
não se pode deixar de mencionar
a
reprovável
conduta dos familiares da parte autora

qu
e, em
evidente abuso do direito de petição,

optaram por ajuizar ações individuais
acerca do evento trazido nestes autos, propondo
demandas
em nome d
e cada
genitor
, da menor
,

e de am
bos os avós,
nas quais, receberam, cada um, indenizações no valor médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações
,
nego
provimento
ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários
advocatícios

de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024